Tribunal: TJDFT
Processo: 0718986-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO. VIAGEM. ERRO NO APLICATIVO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INCABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incabível a restituição em dobro dos encargos de mora decorrentes da falha em lançamento em débito automático da fatura do cartão de crédito, embora comprovada a falha na prestação do serviço, posto não estarem presentes os requisitos para aplicação do artigo 940 do Código Civil, uma vez que a instituição bancária alegou que verificado o erro no aplicativo estornou todos os encargos pagos pelo autor, em razão ao atraso no pagamento e a regularização do débito em conta, fato não impugnado pelo recorrente.
2. Em regra, a falha no cumprimento do contrato, por si só, não gera direito a reparação por dano moral, conforme jurisprudência dominante, entretanto, no caso dos autos, os transtornos ocasionados pelo bloqueio indevido do cartão de crédito do recorrente, no momento que estava viajando para outro Estado da Federação, superaram o mero dissabor cotidiano, caracterizando o dano moral.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, em parte, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o recorrido a pagar ao recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
4. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (arts. 46 e 55 da Lei 9.099/95).